Tribunal: TJDFT
Processo: 0709441-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0709441-94.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO COSTA GOMES - ME AGRAVADO: CONDOMINIO PAR - JOAO DE BARRO CANDANGO - SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO COSTA GOMES-ME contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de reparação de danos materiais proposta por CONDOMINIO PAR-JOÃO DE BARRO CANDANGO-SAMAMBAIA, dentre outras providências, rejeitou a prejudicial de mérito relativa à decadência (ID 15661704). Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta a ocorrência de decadência na hipótese, sob o argumento de que o contrato celebrado entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Alega que, em decisão saneadora, o d. magistrado a quo rejeitou a prejudicial de mérito suscitada pela ré agravante relativa à decadência, sob o argumento de que o fundamento da demanda é a pretensão de reparação civil baseada em inadimplemento contratual. Afirma, todavia, que a alegação central da ação de reparação de danos materiais ajuizada pela parte agravada consiste nos supostos defeitos na qualidade dos serviços de instalação de telhas firmado entre as partes, sendo aplicável, portanto, o prazo decadencial de 90 (noventa) dias previsto no artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Aduz que a obra foi entregue no dia 11/4/2018, enquanto o ajuizamento da ação ocorreu somente no dia 15/3/2019, mais de onze meses após o recebimento do serviço. Defende, ainda, que embora o agravado refute a data de entrega da obra, confessa que em 12/12/2018 estava ciente dos alegados problemas decorrentes da suposta má prestação de serviços e, como a ação foi distribuída no dia 15/3/2019, o prazo decadencial previsto no artigo supracitado já havia transcorrido. Requereu, pois, a concessão de efeito suspensivo, diante da possibilidade de ser proferida sentença e, no mérito, o provimento do agravo, para que seja reconhecida a decadência arguida, com a consequente extinção do feito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC. Preparo realizado (ID 15662859 e ID 15664909). Por meio da decisão ID 15699367, o recurso não foi conhecido, com apoio no art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. III, do RITJDFT, porque manifestamente inadmissível. Não resignada, a parte agravante interpôs agravo interno, ao fundamento, em síntese, do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que acolhe ou rejeita preliminar de decadência, pugnando pela retratação ou provimento do recurso visando o regular processamento do recurso, concedendo-lhe o efeito suspensivo vindicado (ID 15761287). Contrarrazões ofertadas pugnando pelo não provimento do agravo de instrumento (ID 15920681). Decido. Analiso, inicialmente, os fundamentos expostos no agravo interno interposto pela parte agravante. Para melhor compreensão da controvérsia, concluso o agravo de instrumento, foi proferida decisão por meio da qual o recurso não foi conhecido, ao fundamento, em síntese, de que o pedido recursal voltado à reforma da decisão saneadora, a fim de que seja reconhecida a decadência, não comporta apreciação via agravo de instrumento, podendo a questão ser suscitada, caso deseje o recorrente, em preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC. Melhor analisando a questão, entendo que o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que versa sobre decadência merece ser conhecido. Isso porque a Corte Especial do colendo STJ, no julgamento de Recurso Especial no 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018, adotou a teoria da "taxatividade mitigada". O referido julgado foi registrado como Tema Representativo no 988, que possui a seguinte redação: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Nesse sentido, segundo a jurisprudência do colendo STJ: "nos termos do art. 487, II, do CPC/2015, com redação diversa do art. 269, IV, do CPC/1973, haverá resolução de mérito quando o juiz decidir acerca da decadência ou da prescrição, reconhecendo ou rejeitando sua ocorrência. Cabe agravo de instrumento contra decisão que reconhece ou rejeita a ocorrência da decadência ou da prescrição, incidindo a hipótese do inciso II do art. 1.015 do CPC/2015" (REsp no 1.772.839/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, QUARTA TURMA, julgado em 14/5/2019, DJe 23/5/2019). Ainda: "RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO QUE DESAFIA O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 487, II, C/C ART. 1.015, II, DO CPC/15. 1. Segundo o CPC/2015, nas interlocutórias em que haja algum provimento de mérito, caberá o recurso de agravo de instrumento para impugná-las (art. 1.015, II). 2. No atual sistema processual, nem toda decisão de mérito deve ser tida por sentença, já que nem sempre os provimentos com o conteúdo dos arts. 485 e 487 do CPC terão como consequência o fim do processo (extinção da fase cognitiva do procedimento comum ou da execução). 3. As decisões interlocutórias que versem sobre o mérito da causa não podem ser tidas como sentenças, pois, à luz do novel diploma, só haverá sentença quando se constatar, cumulativamente: I) o conteúdo previsto nos arts. 485 e 487 do CPC; e II) o fim da fase de cognição do procedimento comum ou da execução (CPC, art. 203, § 1°). 4. O novo Código considerou como de mérito o provimento que decide sobre a prescrição ou a decadência (art. 487, II, do CPC), tornando a decisão definitiva e revestida do manto da coisa julgada. 5. Caso a prescrição seja decidida por interlocutória, como ocorre na espécie, o provimento deverá ser impugnado via agravo de instrumento. Já se a questão for definida apenas no âmbito da sentença, pondo fim ao processo ou a capítulo da sentença, caberá apelação nos termos do art. 1.009 do CPC. 6. Recurso especial não provido" (REsp no 1.778.237/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/2/2019, DJe 28/3/2019). "CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA PELO RÉU. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. CABIMENTO DO RECURSO COM BASE NO ART. 1.015, II, DO CPC/2015. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. QUESTÕES DE MÉRITO, SEJA NO ACOLHIMENTO, SEJA NA REJEIÇÃO. 1- Ação proposta em 27/10/2007. Recurso especial interposto em 26/09/2017 e atribuído à Relatora em 08/05/2018. 2- O propósito recursal consiste em definir se a decisão interlocutória que afasta a alegação de prescrição é recorrível, de imediato, por meio de agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, II, do CPC/2015. 3- O CPC/2015 colocou fim às discussões que existiam no CPC/73 acerca da existência de conteúdo meritório nas decisões que afastam a alegação de prescrição e de decadência, estabelecendo o art. 487, II, do novo Código, que haverá resolução de mérito quando se decidir sobre a ocorrência da prescrição ou da decadência, o que abrange tanto o reconhecimento, quanto a rejeição da alegação. 4- Embora a ocorrência ou não da prescrição ou da decadência possam ser apreciadas somente na sentença, não há óbice para que essas questões sejam examinadas por intermédio de decisões interlocutórias, hipótese em que caberá agravo de instrumento com base no art. 1.015, II, do CPC/2015, sob pena de formação de coisa julgada material sobre a questão. Precedente. 5- Provido o recurso especial pela violação à lei federal, fica prejudicado o exame da questão sob a ótica da divergência jurisprudencial. 6- Recurso especial conhecido e provido" (REsp no 1.738.756/MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/2/2019, DJe 22/2/2019). Ante o exposto, reconsidero a decisão (ID 15699367) e conheço do agravo de instrumento. Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo. Conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Contudo, em que pesem os argumentos apresentados pelo ora agravante, observa-se que, nesse juízo de cognição sumária, os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo pleiteado não estão evidenciados. Vejamos. Eis o teor da r. decisão impugnada (ID 58968366 dos autos originários), in verbis: “Verifico que houve recolhimento das custas iniciais, razão pela qual ficou prejudicado o pedido de gratuidade de justiça feito pelo requerente. Retire-se a anotação relativa ao benefício. Cuida-se de ação de reparação de danos materiais ajuizada por Condomínio Par - João de Barro Candango em face de Francisco Costa Gomes - ME, relativamente a contrato de prestação de serviços firmado em fevereiro de 2018 entre as partes, no valor de R$ 61.807,18, para fornecimento de materiais e mão de obra. O autor alega que os serviços contratados em relação à revitalização e troca das telhas do condomínio não foram prestados na integralidade, requerendo a restituição dos valores relativos ao que não foi executado, no montante indicado de R$ 30.000,00. Aponta que em janeiro e fevereiro de 2019 começaram a ocorrer problemas de infiltração e vazamento, que teriam sido causados por telhas que não estavam em condições e que não haviam sido substituídas pela requerida. A ré, em sua defesa, suscita preliminar de decadência fundada no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor e alega que não foi contratada para substituir todo o telhado, de modo que a substituição prevista no contrato foi parcial. Sustenta que os defeitos encontrados nas telhas se deram em razão do mau uso dos condôminos ao instalar antenas e cabos de TV, e não por falhas na execução da obra - junta aos autos relatório de reunião realizada em 12/12/2018 entre representantes do condomínio e da ré, em que consta que tal instalação teria resultado na quebra de várias telhas. Afirma que antes de receber a obra, o autor atestou que os serviços executados estavam em perfeito estado. Aponta que o valor atribuído à causa é aleatório. Em réplica, o condomínio sustenta que o certificado de conclusão dos serviços não está assinado pelo atual representante legal do condomínio. Afirma que a ré continuou efetuando reparos nos serviços mesmo após sua conclusão. Aduz que após a reforma, não houve nenhuma instalação de antenas no telhado. O autor requereu provas testemunhal e pericial, bem como o depoimento pessoal da ré. Esta apenas requereu prova oral. Passo ao saneamento. As partes estão bem representadas. Presentes as condições da ação. Rejeito a prejudicial de mérito suscitada pelo réu, uma vez que não há que se falar em decadência – tendo em vista que não se discutem no feito vícios ocultos nas telhas utilizadas. O que ampara a demanda é a pretensão de reparação civil baseada em inadimplemento contratual. Indefiro a inversão do ônus da prova, pois não verifico presentes neste caso concreto as condições do art. 373, § 1o, do NCPC, além de que o que se discute nos autos é inadimplemento contratual. Assim, o ônus probatório deverá ser distribuído pela regra ordinária do art. 373, I e II do CPC. Vejo que não há nos autos controvérsia acerca do pagamento realizado pelos serviços, sendo debatido nos autos apenas o inadimplemento do contrato no que tange aos serviços relativos às telhas. Entendo desnecessária dilação probatória, pois verifico que o feito está suficientemente instruído e que os pontos nele controvertidos são passíveis de solução pelas provas documentais já existentes. Assim, indefiro as provas requeridas. Preclusa esta decisão, anote-se conclusão para sentença.” A parte ré agravante defende a tese de que, da leitura da petição inicial, “percebe-se, com clareza, que a alegação central do agravado reside, precipuamente, nos supostos defeitos de qualidade no serviço de instalação das telhas aplicadas, sendo evidente que a reparação pretendida decorre daí.” (ID 15664910) Todavia, em um exame perfunctório da questão posta em juízo, entendo que toda documentação juntada aos autos não permite essa ilação. Com efeito, quanto à prejudicial de mérito suscitada, consistente na decadência, em se tratando de ação versando sobre reparação de danos materiais decorrentes de inadimplemento contratual fundamentada na má prestação de serviços, a cláusula quarta do pacto entabulado entre as partes litigantes dispõe que o prazo da garantia de mão-de-obra para os serviços contratados é de 5 (cinco) anos, contados a partir do término de todos os serviços descritos na cláusula primeira. Assim, o contrato de prestação de serviços foi firmado em fevereiro de 2018 e a parte autora alegou que, em janeiro e fevereiro de 2019, começaram a ocorrer problemas de infiltração e vazamento, que teriam sido causados por telhas que não estavam em condições e que não haviam sido substituídas pela requerida, oportunidade em que a ação originária foi ajuizada em março de 2019. Não há que se falar, pois, em qualquer hipótese de perda do direito de ação. É evidente o equívoco da tese defendida pela parte agravante, uma vez que o prazo decadencial disposto no art. 26, inc. II, do CDC é aplicável na hipótese de reclamação pelo defeito no serviço prestado, circunstância não verificada na espécie. O que se pretende com a presente ação é a indenização por danos materiais decorrentes da má prestação do serviço contratual, demanda de natureza condenatória, sequer sujeita a prazo decadencial, mas sim prescricional. No caso em questão, é aplicável o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe "prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria". Com efeito, a ocorrência da decadência do direito de reclamar não interfere no prazo prescricional de pugnar judicialmente pela quebra do contrato e pela indenização dos valores pagos. Os prazos decadencial e prescricional são diferentes e suas consequências jurídicas também. Nesse sentido: “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DEFEITOS APARENTES DA OBRA. METRAGEM A MENOR. PRAZO DECADENCIAL. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. 1. O propósito recursal, para além da negativa de prestação jurisdicional, é o afastamento da prejudicial de decadência em relação à pretensão de indenização por vícios de qualidade e quantidade no imóvel adquirido pela consumidora. (...) 4. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1o, do CDC). 5. No referido prazo decadencial, pode o consumidor exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20 do CDC, a saber: a reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Cuida-se de verdadeiro direito potestativo do consumidor, cuja tutela se dá mediante as denominadas ações constitutivas, positivas ou negativas. 6. Quando, porém, a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição. 7. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra"). 8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (REsp 1534831/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 02/03/2018 – grifei) “O prazo prescricional para o consumidor pleitear o recebimento de indenização por danos decorrentes de falha na prestação do serviço é de 5 (cinco) anos, conforme prevê o art. 27 do CDC, não sendo aplicável, por consequência, os prazos de decadência, previstos no art. 26 do CDC.” REsp 722.510/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2005, DJ 01/02/2006, p. 553 – grifei) Dessa forma, não merece amparo as alegações do agravante. Pelo exposto, ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo vindicado. Contrarrazões ao agravo de instrumento já ofertadas (ID 15920681). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator